Tribunal: TJES
Processo: 0000585-12.2019.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-12.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVANILDO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000585-12.2019.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DA PENHA FRANCO ALVARENGA, EDUARDO ROBERTO ALVARENGA SAMORA, IVANILDO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 2º, §2º DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PGE/ES Nº 01/2019. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de astreintes no importe de R$ 22.000,00. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, entendo que com razão o Recorrente. Efetivamente, a Súmula n.º
410
, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
” De igual forma, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça segue nessa linha, vejamos: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de astreintes, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, vez que o Estado do Espírito Santo não criou embaraço à reintegração da agravada.
2. Sequer há que se falar em mora do ente público agravante, uma vez que a cientificação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos adveio de iniciativa da Secretaria de Saúde, após o recebimento de ofício da Procuradoria-Geral do Estado, este sim o órgão que foi intimado judicialmente da decisão que determinou a reintegração da agravada.
3. Não basta a intimação do órgão de representação judicial do agravante para caracterizar a mora, porque aquele não tem poder para cumprir a ordem judicial ou determinar o seu cumprimento, haja vista que não cuida de ato postulatório. Inteligência da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Astreintes afastadas.
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000009-43.2021.8.08.0000, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 20/May/2021).

(3). Do exame dos autos, verifica-se que somente foi realizada uma intimação para ciência da sentença, e direcionada à Procuradoria Geral do Estado. No ponto, importa destacar que dispõe o art. 2º, §2º da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PGE/ES Nº 01/2019 (que organiza e disciplina a atuação do serviço jurídico do DETRAN) que “
As intimações para cumprimento de liminares ou para execução material de decisões judiciais
serão recebidas na própria autarquia estadual
, a quem caberá tomar as medidas necessárias e imediatas para cumprimento da decisão
”.

(4). Nesse contexto, a autarquia não havia sido intimada pessoalmente para o cumprimento do referido comando (ao menos, até a decisão de ID de origem 31876857, quando finalmente expedida a intimação pertinente e, após o que, concretizou-se o cumprimento da obrigação de fazer), não havendo que se falar, assim, em fixação de astreintes.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta em desfavor do DETRAN referente ao pagamento de astreintes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)